Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), fixando pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de agressão recíproca, ou, subsidiariamente, a redução da pena e do valor fixado a título de danos morais.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos autoriza a absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de agressão recíproca; (ii) estabelecer se o valor da indenização mínima por danos morais deve ser reduzido diante da hipossuficiência econômica da ré e da proporcionalidade.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e harmônica, e corroborada por outros elementos de prova.
4. A contravenção penal de vias de fato não exige a presença de vestígios materiais, admitindo-se a comprovação por meio de depoimentos consistentes e compatíveis.
5. Os elementos dos autos demonstram que a ré iniciou as agressões, inexistindo prova apta a amparar a tese defensiva de agressão recíproca ou legítima defesa.
6. A reparação por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, sendo o dano in re ipsa, prescindindo de prova específica, desde que haja pedido expresso, como ocorreu no caso.
7. A hipossuficiência econômica da ré e o contexto familiar de vulnerabilidade autorizam a redução do valor fixado, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2. A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por meio de prova testemunhal consistente, ainda que ausentes vestígios físicos.
3. A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica é obrigatória quando houver pedido expresso, sendo presumido o dano.
4. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade, podendo ser reduzido em razão da hipossuficiência da ré e das circunstâncias do caso concreto.